Tribunal: STF
Processo: RE 72861
Classe: RE
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-02-04
Data de publicação: 1972-02-04

Ementa:
DESEMBARACO DE BAGAGEM DESACOMPANHADA. HIPÓTESE EM QUE NÃO E DEVIDA
A MULTA PREVISTA NO ART. 67, PAR 1, LETRA C, DO DL. 300, DE
24.2.1938, COMBINADO COM O ART. 7, PARAGRAFO ÚNICO, DO DECRETO
43.028, DE 9.1.1958. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.